Tribunal: TJSP
Processo: 2041109-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Admissibilidade – Ausentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva – Conduta desprovida de violência ou grave ameaça – Paciente primário – Possibilidade de eventual fixação de regime prisional mais brando – Convalidação da liminar – Ordem concedida para substituir

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Admissibilidade – Ausentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva – Conduta desprovida de violência ou grave ameaça – Paciente primário – Possibilidade de eventual fixação de regime prisional mais brando – Convalidação da liminar – Ordem concedida para substituir a custódia cautelar por medidas cautelares diversas e estendida ao corréu.